Tribunal: CARF
Processo: 10630.720173/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Os créditos do regime de apuração não cumulativa podem ser aproveitados para abatimento do valor a pagar das contribuições e, somente em algumas situações, para compensação ou como ressarcimento em dinheiro, como é o caso dos créditos vinculados às receitas de exportação e às vendas sujeitas à não incidência, isenção, suspensão ou alíquota zero.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins não-cumulativos, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos, a prova da existência do direito de crédito indicado no Pedido de Ressarcimento/Compensação incumbe à Contribuinte, de maneira que, não havendo a correta demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. DEVOLUÇÕES DE VENDAS.
Não geram créditos da contribuição a devolução de vendas de produtos tributados à alíquota zero.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. COOPERATIVAS. ATO COOPERATIVO.
São passíveis de gerar crédito somente as aquisições, efetuadas junto a não associados, de bens para revenda ou de bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do Processo Administrativo Fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte perante a primeira instância administrativa.
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A homologação e operacionalização de compensação é atribuição da autoridade administrativa da unidade da RFB, sendo o CARF incompetente para realizá-las.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720173/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.211 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGRO PECUARIA VALE DO RIO DOCE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os créditos do regime de apuração não cumulativa podem ser aproveitados
para abatimento do valor a pagar das contribuições e, somente em algumas
situações, para compensação ou como ressarcimento em dinheiro, como é o
caso dos créditos vinculados às receitas de exportação e às vendas sujeitas à
não incidência, isenção, suspensão ou alíquota zero.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins não-cumulativos, todos os bens e
serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação
do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos, a prova da existência do direito
de crédito indicado no Pedido de Ressarcimento/Compensação incumbe à
Contribuinte, de maneira que, não havendo a correta demonstração, deve a
Fiscalização efetuar as glosas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. DEVOLUÇÕES
DE VENDAS.
Não geram créditos da contribuição a devolução de vendas de produtos
tributados à alíquota “zero”.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
COOPERATIVAS. ATO COOPERATIVO.
São passíveis de gerar crédito somente as aquisições, efetuadas junto a não
associados, de bens para revenda ou de bens e serviços, utilizados como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720173/2010-65
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do Processo Administrativo
Fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte perante a primeira instância administrativa.
PER/DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÕES.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A homologação e operacionalização de compensação é atribuição da
autoridade administrativa da unidade da RFB, sendo o CARF incompetente
para realizá-las.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
009.195, de 17 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10630.901917/2012-
11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório, por
intermédio do qual foi reconhecido parcialmente crédito apresentado no Pedido de
Ressarcimento objeto do PER/DCOMP.
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP, o tipo de crédito é
relativo ao tributo CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Não-Cumulativa - Mercado Interno (art. 17 da Lei n° 11.033/2004).
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

Com base no Relatório Fiscal, foi exarado o Despacho Decisório deferindo crédito
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório e apresentou manifestação
de inconformidade, na qual, após as argumentações expendidas, assim requer, resumidamente:
1. Recebimento tempestivo da Presente Defesa;
2. Declaração de procedência, com a homologação total dos créditos ora
em discussão;
3. Provas que serão produzidas. - Além das provas documentais que
apresenta, requer a possibilidade da juntada de todas as informações
necessárias a fiel comprovação do seu direito.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ
julgou improcedente o recurso e ratificou o Despacho Decisório.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, estruturado nos seguintes tópicos:
BREVE HISTÓRICO
LEITE ADQUIRIDO DE TERCEIROS E MELHOR APROVEITAMENTO DO
CRÉDITO PRESUMIDO
BENS PARA REVENDA
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
QUANTO AOS INSUMOS
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
DEVOLUÇÃO DE VENDAS SUJEITAS ÀS ALÍQUOTAS DE 1,65%
(PIS/PASEP) E 7,6% (COFINS)
DO
REGIME
DE
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
DAS
CONTRIBUIÇÕES DO PIS/COFINS NO CASO DE NÃO-INCIDÊNCIA
PEDIDO ALTERNATIVO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ATO
COOPERATIVO COMO CASO DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA:
MANUTENÇÃO
DOS
CRÉDITOS
EM
VIRTUDE
DAS
ISENÇÕES
DECORRENTES DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO
DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
É o relatório.
Voto
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido, exceto quanto ao Item II.1 deste
voto, pelas razões nele expostas.
II
MÉRITO
II.1
Leite adquirido de terceiros e melhor aproveitamento do crédito presumido
A Recorrente inicia seu recurso aduzindo que o Auditor reajustou tais valores (relativos
a leite adquirido) considerando que a cooperativa efetua operações com terceiros não-
cooperados, portanto, plenamente passíveis de tributação normal e sem qualquer
exclusão de base de cálculo, tal como ocorre em relação às operações com cooperados.
Não obstante tal fato, a Recorrente alega que o Auditor-Fiscal constatou em sua análise
que ela não utiliza a integralidade de seus créditos. Entretanto, ao chegar a tal
conclusão, a autoridade fiscal não descontou desse crédito os valores não homologados
em sua análise, prejudicando sobremaneira o ressarcimento de créditos fiscais da
Contribuinte.
Entende a Recorrente ser princípio assente que a extinção de dívida deve ser feita, senão
como o avençado (no direito privado), ou como o prescrito por lei (na seara tributária),
ao menos, sempre, de maneira menos gravosa para o devedor.
Dessa forma, afirma a Recorrente, configura-se evidente que a opção adotada no
procedimento em análise é aquela que mais onera a Contribuinte, afinal impõe ônus
sobre seus créditos restituíveis, esquecendo intacto o crédito presumido, já consentido e
admitido pelo órgão fiscal.
Assim, a Recorrente requer que se compensem com o montante desses créditos
presumidos os eventuais valores que subsistirem o presente procedimento fiscal e não
com os valores decorrentes dos pedidos de ressarcimento.
Analiso.
Inicialmente, esta alegação/requisição não foi levantada em Manifestação de
Inconformidade. E sobre ela, portanto, o órgão julgador de primeira instância não se
manifestou. Dessa forma, apreciá-la primeiramente neste Colegiado caracterizaria
supressão de instância, sem a possibilidade de contestação posterior no âmbito
administrativo. Logo, trata-se de matéria preclusa, a teor do disposto nos arts. 16, III, e
17 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

Registre-se ainda, carecer competência a este Colegiado para analisar “pedido adicional
de compensação” com créditos não abarcados em Pedido de Ressarcimento (crédito
presumido), eis que a atuação do CARF, em processos de compensação/restituição/ressarcimento, limita-se ao reconhecimento do pleito
creditório, em litígio, apresentado em PER/DCOMP. Dessa forma, a competência deste
órgão julgador de segundo grau não abarca procedimentos atinentes à homologação de
compensação.
Portanto, não se conhece do pedido adicional para compensação de débitos, contido
nesta parte do Recurso Voluntário.
II.2
Bens para revenda
Diz a Recorrente que, conforme o Relatório Fiscal, por não possuírem correlação com
produtos tributados à alíquota zero ou exportados, os bens adquiridos para revenda não
são passíveis de ressarcimento. Mas tal entendimento é extremamente equivocado e fere
de morte o princípio da estrita legalidade tributária, pois impõe condição que não está
prevista em lei para deferimento do crédito.
Argumenta que o art. 3o da Lei no 10.637, de 30/12/2002, bem como o mesmo artigo da
Lei no 10.833. de 29/12/2003, de redação comum a ambas, simplesmente diz que a
pessoa jurídica pode descontar créditos dos bens adquiridos para a revenda, tributados
na forma do art. 2o das referidas leis, sendo construção in pejus para a Contribuinte apor
simplesmente um predicativo que limite a possibilidade de créditos em tais hipóteses.
Alega que ao administrador público não é dado restringir onde a lei não impõe óbice
algum, pois estará cerceando direito da Contribuinte ou diminuindo o âmbito de
abrangência de norma cogente.
Acrescenta ser descabido, ainda, glosar os valores referentes aos estoques de insumos e
de materiais de embalagens, sob a alegação de que estes não se destinam ao processo
produtivo, quando se sabe que não é outro o seu fim senão serem incorporados ao
produto final ou serem fornecidos aos cooperados, para desenvolvimento de suas
atividades.
Aprecio.
De fato, os dispositivos citados pela Recorrente art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, especificamente em seu inciso I, possibilitam o desconto de créditos
calculados em relação a bens adquiridos para revenda.
Até aqui, com razão a Recorrente.
No entanto, possibilitar o desconto de créditos não significa permitir o seu
ressarcimento, senão nas hipóteses estipuladas em Lei, conforme a seguir (destaques
acrescidos):

Lei no 11.116, de 18/05/2005

Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser
objeto de:
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.

Lei no 11.033, de 21/12/2004

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.

Lei no 10.833, de 29/12/2003

Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.

A Fiscalização não glosou os créditos apurados a partir dos bens adquiridos para
revenda, mas simplesmente não considerou passíveis de ressarcimentos tais créditos, em
razão de não terem relação com as receitas vinculadas a produtos tributados à alíquota
zero ou exportados, conforme exige a norma acima transcrita.
Vejamos esta parte do Relatório Fiscal:
BENS PARA REVENDA
[...]
2.5.9 Relativamente a estas aquisições, efetuamos a verificação das
totalizações mensais, por CFOP, no Livro de Registro de Apuração do ICMS
(RAICMS) e as comparamos com os valores constantes do memorial de
apuração de créditos apresentado pelo contribuinte, concluindo que os valores
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

das entradas escriturados no aludido Livro Fiscal comportam os valores sobre os
quais o contribuinte apurou seus créditos.
2.5.10 Observa-se que estes créditos, calculados sobre compras de bem e
produtos para revendas, não têm relação com as receitas vinculadas a produtos
tributados à alíquota zero ou exportados, e, portanto, não são passíveis de
ressarcimento.
Dessa forma, os créditos apurados em relação a bens adquiridos para revenda e não
vinculados a receitas de produtos tributados à alíquota zero ou exportados
permaneceram válidos para a Recorrente utilizá-los, conforme o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, ou seja, para dedução da contribuição do mês ou nos
meses subsequentes, mas não para serem objeto de ressarcimento.
Por fim, quanto à alegação de que houve glosa de créditos relativos a estoque de
insumos e de materiais de embalagens, sob o argumento de que não se destinam ao
processo produtivo, o Relatório Fiscal não aponta ter havido tal glosa.
Portanto, improcedente esta alegação.
II.3
Bens utilizados como insumos
A Recorrente inicia este tópico afirmando que o Auditor-Fiscal, em alguns períodos,
encontrou valores mais positivos dos que por ela apurados. Logo, pleiteia que seja
reajustada a base de cálculo considerada para deferimento de créditos fiscais sobre tal
tópico, para deferimento para considerar, não os valores apurados pela Contribuinte,
mas, sim, aqueles verificados pela autoridade fiscal.
Ao prosseguir, quanto aos créditos relativos a insumos, diz que o Auditor-Fiscal efetuou
alterações quanto ao critério de rateio proporcional por ela realizado, que deve ser
mantido, pois seu procedimento está totalmente em consonância com a legislação,
reflete o exato índice de aproveitamento dos insumos em cada item, além de não haver
quilométricas diferenças entre as atividades da cooperativa, que se caracteriza por uma
uniformidade de procedimentos.
Também pugna a Contribuinte para que se mantenha o seu direito ao ressarcimento nos
termos do art. 17 da lei no 11.033, de 2004, c/c o art. 6 da Lei no 11.116, de 2005, pois
há permissivo legal pleno e as cooperativas possuem a possibilidade de excluir da base
de cálculo da sua receita tudo o quanto diga respeito ao ato cooperativo, tornando a
venda isenta.
Aprecio.
Primeiramente, não se observa em todo o Relatório Fiscal os citados “valores mais
positivos” apurados pelo Auditor-Fiscal. Portanto, resta impraticável qualquer análise
pertinente ao citado argumento.
Quanto aos demais argumentos - ajustes efetuados pela Fiscalização para segregar os
insumos utilizados pela Contribuinte na fabricação de produtos tributados pelo
PIS/Cofins daqueles utilizados na fabricação de produtos cujas vendas são efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições, bem como o
deferimento do pleito de ressarcimento, nos termos efetuado -, o assunto foi apreciado
com propriedade pela DRJ, conforme os pertinentes trechos da decisão a seguir
transcritos, cujas razões adoto para decidir esta parte da contenda:
[...]
Concernente aos valores de créditos relativos a insumos, a cooperativa alega
inicialmente que o fiscal efetuou importantes alterações quanto ao critério de
rateio proporcional, que a requerente pretende seja mantido na forma por ela
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

efetuada, pois o percentual alcançado, no seu entender, reflete o exato índice de
aproveitamento dos insumos em cada item, além de não haver quilométricas
diferenças entre as atividades da cooperativa, que se caracteriza por uma
uniformidade e lineariedade de procedimentos.
Sobre o assunto esclarece o auditor fiscal, à fl. 78, que:
Em que pese a correção dos valores..., a forma de apuração dos créditos de Pis
e Cofins do contribuinte, quanto à segregação da aplicação dos insumos “não
embalagens”, procedida..., merece correção. Não entendemos correta a
utilização do rateio em todos os itens de insumos “não embalagens”. Como
visto, o rateio deveria ser aplicado aos custos comuns, não a todos,
indiscriminadamente. Existem insumos, como suco e polpas de frutas, que são,
sabidamente, aplicados em produtos tributados, e não poderiam ser submetidos
a rateio.
Por seu turno, aduz a interessada que seu procedimento está em consonância com
a legislação, pois todos os bens adquiridos são insumos agregados à produção e
os insumos vinculados a operações com cooperados obtiveram, através do rateio
proporcional, a efetivação da não cumulatividade, conforme prescrição do art.
3°, §8°, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003, no caso da Cofins, e do art. 3°, §8°,
inciso II, da Lei no 10.637, de 2002, no caso do PIS/Pasep:
[...]
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas à parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
De acordo com a norma transcrita, o rateio proporcional é utilizado para os
custos, despesas e encargos comuns a receitas cumulativas e não cumulativas, ou
seja, como disse a manifestante, quando o contribuinte está sujeito a dois
regimes de tributação diferentes.
Embora não se trate aqui de segregação de receitas cumulativas e não
cumulativas, o princípio é semelhante. Portanto, os itens utilizados em produtos
cujas vendas são tributadas (alíquota 7,6%) resultam créditos apenas dedutíveis,
não passíveis de ressarcimento, os itens utilizados em produtos cujas vendas não
são tributadas no mercado (alíquota zero e exportados), resultam créditos
compensáveis e ressarcíveis, já os itens utilizados em ambos produtos, devem ser
submetidos a rateio, de forma a resultarem créditos apenas dedutíveis ou
compensáveis e ressarcíveis.
O auditor fiscal assim procedeu, conforme se extrai do RF:
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

Para que fosse possível fazer a segregação dos créditos como acima descrito
(créditos submetidos a rateio e créditos submetidos a apropriação direta), foi
solicitado ao contribuinte, em procedimentos anteriores, que fizesse a
vinculação dos itens adquiridos por seu estabelecimento industrial aos produtos
industrializados. Em resposta foram apresentadas planilhas “Estruturas de
produtos” onde estão especificados os itens de insumos/embalagens utilizados
na industrialização dos produtos do contribuinte.
Assim, com base na informação prestada pelo contribuinte, classificamos os
itens das entradas em 1 (Compras vinculadas a produtos Aliq. 0%), 2 (Compras
vinculadas a produtos com alíquota 1,65% e 7,6%), 3 (Compras submetidas a
rateio).
Para o 3o trimestre de 2006 as entradas do contribuinte ficaram assim
reclassificadas:

Conforme tabela acima, os insumos foram diretamente apropriados aos produtos,
segregados pelo regime de tributação das receitas advindas de suas vendas. Os
insumos comuns a diversos produtos, foram submetidos a rateio. Tudo de acordo
com a legislação que rege a matéria e com as informações obtidas da própria
interessada. Portanto, impõe-se rejeitar a pretensão da requerente para que seja
mantido o rateio proporcional indistintamente sobre todos os custos.
Acerca da possibilidade do ressarcimento solicitado, defende a manifestante que:
O art. 17 da Lei 11.033 de 2004 permitiu a manutenção do crédito no caso de
vendas com isenção, não-incidência, suspensão e alíquota zero. O art. 16 da Lei
11.116 de 2005 permitiu a compensação ou ressarcimento em tais casos. As
cooperativas possuem a possibilidade de excluir da base de cálculo da sua receita
tudo o quanto diga respeito ao ato cooperativo, tornando a venda isenta. Sujeita
ao regime não cumulativo do tributo, autorizada como está pelos referidos
artigos acima citados, a contribuinte pode sim efetuar o pedido de
ressarcimento em pecúnia, não ficando adstrita a compensação.
Registre-se de pronto que a discussão se ato cooperativo tornaria a venda isenta é
irrelevante, tendo em vista que são passíveis de gerar crédito somente as
aquisições, efetuadas junto a não associados, de bens para revenda ou de bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, conforme determina o art. 23, inciso I e II da IN SRF no 635, de
2006:
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo
sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua receita
bruta, os créditos calculados em relação a:
I - bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os decorrentes de:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

[...]
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes;...
Portanto, não obstante a relevância para a cooperativa, as aquisições de bens e
insumos dos cooperados não geram crédito da não cumulatividade.
De fato, conforme dispõe o art. 17 da Lei no 11.033/2004, as vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações. Entretanto, a interpretação desse comando não
pode estar desatrelada das demais normas, sendo, obviamente, necessário
observar as vedações impostas pela legislação pertinente, posto que os créditos a
que o dispositivo se refere são aqueles que existiriam caso a receita não fosse
tributada com alíquota zero.
Dessa forma não faz sentido falar em manutenção de créditos cuja apuração a
legislação vedou.
Portanto, por concordar com as razões acima, voto pela rejeição das alegações desta
parte do Recurso Voluntário.
II.4
Quanto aos insumos (bens e serviços)
A Recorrente aduz que o conceito de insumo utilizado pela Fiscalização é extremamente
restritivo e não condiz com o mais adequado, pois reduz em demasia seu âmbito de
utilidade, considerando somente o que está diretamente ligado ao processo produtivo,
deixando à margem o que é necessário para que o produto chegue ao mercado.
Diz que, no presente caso, foram desconsiderados, para efeitos de aproveitamento de
crédito, materiais de limpeza utilizados para fins de assepsia e higienização dos
tanques de transportes do leite (caminhões), silos e equipamentos industriais conforme
nota de inspeção federal (SIF), que operam com ciclos determinados, sendo obrigatória
a assepsia para evita contaminação da matéria-prima e do produto acabado.
Pugna para que seja mantido o direito de aproveitamento sobre os créditos oriundos de
materiais para a higienização e limpeza, visto que estes se constituem, sim, insumos
necessários à efetivação dos objetivos sociais da cooperativa, máxime, à própria
produção dos produtos tributados à alíquota zero.
No que diz respeito aos serviços utilizados como insumos, a Recorrente reitera suas
considerações sobre insumos e, notadamente quanto à manutenção de máquinas e
veículos, requer que, pelo menos se afira em relação a quais máquinas e sobre quais
veículos está-se buscando a constituição do crédito, se eles estão diretamente ligados à
atividade-fim ou não.
Analiso.
Na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no bojo do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de repetitivo, restou consignado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil expediu o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões
decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ e alinhar suas ações à nova
realidade desenhada por tal decisão.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

No âmbito deste Colegiado, aplica-se ao tema o disposto no §2o do art. 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei No 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Partindo-se da ampliação conceitual acima e demais normas relacionadas à tomada de
créditos do PIS/Cofins não-cumulativos, passo a analisar a contenda.
Quanto aos bens utilizados como insumos, o Relatório Fiscal deixa claro que não houve
glosa, conforme trechos a seguir (destaques acrescidos):
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS (considerado somente a Usina de
beneficiamento)
2.5.13 No Dacon, o contribuinte informa que efetuou aquisições de bens
utilizados como insumos, no 3o trimestre de 2006, no valor total de R$
17.870.874,81.
2.5.14 Verificados os arquivos apresentados, planilhas de cálculo e livro registro
de apuração de ICMS, contata-se que os valores ali consignados apresentam
pequenas divergências. Analisados os livros contábeis, verifica-se a regular
escrituração das compras informadas, bem assim os débitos pelos respectivos
pagamentos aos fornecedores.
2.5.15 Observada a natureza das entradas/aquisições constantes dos referidos
aquivos magnéticos verifica-se que as mesmas se enquadram no conceito de
insumo, e estão entre aquelas elencadas pelo contribuinte como insumos
necessários à fabricação de seus produtos (relação de insumos e produtos
apresentados quando da execução de análise similar, referente a outros períodos).
2.5.16 Em que pese o reconhecimento dos insumos acima, e, como dito
anteriormente, face à peculiaridade da apuração do presente contribuinte, faz-se
necessária uma segregação entre os insumos utilizados na fabricação de produtos
tributados pelo Pis e pela Cofins e aqueles utilizados na fabricação de produtos
cujas vendas são efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da contribuição para o Pis/Cofins.
[...]
2.5.18 Neste período em questão, reitera-se, realizando um batimento entre os
valores utilizados pelo contribuinte, reproduzidos no quadro acima, aqueles
consignados nos livros de entradas e apuração de ICMS, e os obtidos com base
nos arquivos magnéticos, encontra-se valores totais bastantes similares,
concluindo-se pela correção dos valores totais utilizados pelo contribuinte.
[...]
Como se vê não houve glosas de bens utilizados como insumos, mas apenas segregação,
realizada por parte do Fisco, ente os insumos utilizados na fabricação de produtos
tributados pelo PIS e pela Cofins e aqueles utilizados na fabricação de produtos cujas
vendas são efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das
contribuições.
Dessa forma, sem fundamento fático o argumento da Recorrente.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

Em relação aos serviços utilizados como insumos, a Fiscalização, ao analisar o Livro
Razão, o Plano de Contas e a Relação de Centro de Custo da Contribuinte, constatou
que os serviços considerados no cálculo dos créditos solicitados (41361-demais e
41363-demais) são das mais variadas natureza: relativos à recepção da empresa,
manutenção de veículos leves, manutenção de veículos pesados, manutenção de
motocicletas, manutenção de vendas, serviços relacionados com vendas, serviços
relacionados à produção, bem como uma gama de serviços administrativos.
Entendeu a Fiscalização que a legislação não dava amparo a tamanha variedade de
serviços em condição de integrarem a base de cálculo dos créditos das contribuições,
razão pela qual procedeu à glosa.
Concluiu o Fisco nesta parte:
2.5.28 Como se vê, os serviços com a manutenção de máquinas e veículos, bem
como muitos dos citados acima, não tem aplicação direta no processo produtivo
do contribuinte, não sendo possível afirmar que tais serviços sejam aplicados ou
consumidos na fabricação do produto, de sorte que também não correspondem ao
conceito de insumo, não podendo ser, a esse título, considerados para fins de
creditamento na sistemática não-cumulativa da contribuição para o Pis e da
Cofins. Efetuada a exclusão dos referidos valores, tendo em vista, pelo todo dito,
a não subsunção de tais serviços ao conceito de insumos, o cálculo dos créditos
em análise, conforme a legislação, deverão tomar por base, neste item, os valores
de acordo com o quadro abaixo:

De acordo com a apuração fiscal, não foi possível associar os citados serviços ao
processo produtivo da Recorrente, de sorte que, considerou a Fiscalização não
correspondentes ao conceito de insumo.
Pela conceituação traçada no início deste voto, vimos que o conceito de insumo deve ser
mais ampla que a adotada nas INs citadas pela Fiscalização (nos 247, de 21/11/2002, e
404, de 12/03/2004). No entanto, essa ampliação não abarca quaisquer custos e despesas
da Recorrente, devendo guardar consonância com o conceito firmado no STJ.
Por outro lado, vejo que não se preocupou a Recorrente em demonstrar que os serviços
em causa seriam essenciais ao seu processo produtivo. Pelo contrário, limitou-se ela a
socorrer-se de argumentação genérica, tanto em sede de Manifestação de
Inconformidade quanto de Recurso Voluntário.
Neste ponto, destaque-se que, na apuração de PIS e Cofins não-cumulativos, a prova da
liquidez e certeza do direito creditório indicado em Pedido de Ressarcimento incumbe à
contribuinte. Portanto, não havendo tal demonstração, não há como reverter as glosas
efetuadas pela fiscalização, visto que a Recorrente não logrou êxito em cumprir o ônus
que lhe cabia, ou seja, não comprovou a essencialidade dos dispêndios.
Portanto, deve ser mantida a glosa fiscal.
II.5
Devolução de vendas sujeitas às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (Cofins)
Segundo a Recorrente:
Veja-se o presente trecho da fl. 29 do Relatório Fiscal:
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

"(...) Com isso, as vendas tributadas com alíquota superior a zero nem sempre
são, de fato, tributadas.
Verificando a apuração do contribuinte, no que concerne aos créditos referentes
às devoluções de vendas, constatamos que o mesmo utiliza as devoluções como
se sobre todas as vendas tributáveis ocorressem a incidência de PIS e COFINS.
Ocorre que esse fato não condiz com a realidade do contribuinte, já que, como
dito, grande parte do seu faturamento, embora considerado tributável, não é
alcançado pelas contribuições em comento".
Contraste-se a presente afirmação do fiscal com àquela feita à p. 19:
Primeiramente, não há previsão legal para que se considere as operações das
cooperativas imunes ou isentas às contribuições em comento (...)
O contrassenso posto é evidente! Ora, como se explica, para a concessão/geração
do crédito, o ato cooperativo com sua exclusão da base de cálculo do
PIS/COFINS possibilitadas pela legislação ordinária deve ser considerado para,
em excluindo valores da receita/faturamento, no caso das devoluções de vendas,
tornar menor a base de cálculo para apuração dos créditos. Agora, quando é para
gerar aumento de tributação, o aumento da base de cálculo é conveniente e a
interpretação dada é aquela da fl. 19, que cerceou o benefício do crédito da não-
cumulatividade?!
Conclui ela que não podem prosperar os ajustes procedidos pela Fiscalização no
presente tópico deste processo, eis que está, como já se demonstrou, amparado em
interpretação equivocada da legislação, devendo persistir as informações prestadas pela
Contribuinte da maneira como o fez, visto que em plena consonância com toda a
matéria sobre o tema.
Aprecio.
Vejamos como a Fiscalização procedeu para apuração desta parte dos créditos da
Recorrente (destaques acrescidos):
DEVOLUÇÃO DE VENDAS SUJEITAS ÀS ALÍQUOTAS DE 1,65% E 7,6%
DE PIS/PASEP E COFINS, RESPECTIVAMENTE .
[...]
2.5.40 No que se refere aos valores de devoluções, para os quais não é permitido
o creditamento de valores passíveis de ressarcimento, mas tão somente
compensáveis, efetuamos a verificação das entradas por CFOP no Livro de
Registro de Entradas (verificação individual de notas) e no Livro de Registro de
Apuração do ICMS (verificação dos totais por CFOP) e as comparamos com os
valores constantes do DACON e dos memoriais de apuração de créditos
apresentados pelo contribuinte. No que se refere aos valores não foram
verificados ajustes a serem procedidos. Foi ainda verificada a natureza dos itens
que entraram como devoluções, haja vista que o contribuinte também efetua
vendas de bens que são tributados à alíquota de 0%, e a devolução destes não
podem, por óbvio, gerar crédito. Neste ponto, também foi constata a correção da
apuração do contribuinte, uma vez que como devolução constam apenas vendas
sujeitas às alíquotas de 1,65 % e 7,6%, de Pis e Cofins, respectivamente.
2.5.41 Não obstante ao acima constatado, outro ponto que deve ser observado é
que como o contribuinte, como cooperativa de produção agropecuária, efetua
diversas exclusões de seu faturamento, como já relatado neste Relatório Fiscal.
Com isso, as vendas tributadas com alíquota superior a zero nem sempre são, de
fato, tributadas.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

2.5.42 Verificando a apuração do contribuinte, no que concerne aos créditos
referentes às devoluções de vendas, constatamos que o mesmo utiliza as
devoluções como se sobre todas as vendas tributáveis ocorressem a incidência de
Pis e Cofins. Ocorre que esse fato não condiz com a realidade do contribuinte, já
que, como dito, grande parte do seu faturamento, embora considerado tributável,
não é alcançada pelas contribuições em comento.
2.5.43 Como a receita tributada para o presente contribuinte é o seu faturamento
deduzido das receitas não tributáveis, dos repasses aos associados, bem como
deduzido dos custos agregados, não existe amparo na legislação para que o
mesmo utilize o total de suas devoluções, deduzido apenas das vendas com
alíquota zero, como base de cálculo dos créditos de Pis e Cofins. Entendemos
que para se encontrar o valor das devoluções a que o contribuinte poderia utilizar
como base de cálculo do crédito das citadas contribuições, o correto seria a
utilização, sobre o total das devoluções passível de tributação, do mesmo
percentual de seu faturamento efetivamente tributado, que, como se verifica no
quadro abaixo, para o período em questão 3o trimestre de 2006, está situado,
conforme o mês, entre 30,38% a 45,08%. Entendimento contrário seria aceitar
que das devoluções pudessem surgir créditos superiores aos débitos gerados nas
vendas dos mesmos produtos. Hipoteticamente, imaginemos uma venda deste
contribuinte, venda de produtos sujeitos a alíquotas de Pis e Cofins de 1,65% e
7,6%, de R$ 10.000,00, onde o contribuinte tenha apurado débitos de Pis e
Cofins de R$ 370,00, referente a alíquota de 9,25% [alíquota de Pis (1,65) +
alíquota de Cofins (7,6%)] sobre 40% da vendas, percentual condizente com a
apuração do 3o trimestre de 2006. Caso houvesse devolução de toda aquela
venda, o contribuinte estaria se creditando de R$ 925,00 {alíquota de 9,25%
[alíquota de Pis (1,65) + alíquota de Cofins (7,6%)] incidente sobre 100% da
devolução, percentual utilizado pelo contribuinte}. Ou seja, um crédito na
devolução de vendas correspondente a 250,00% do débito gerado na saída.
2.5.44 Dessa forma procedemos a glosa referente à parcela das devoluções
utilizada pelo contribuinte que se mostrou superior ao percentual efetivamente
tributado de suas receitas mensais. Cumpre observar que na apuração do
percentual efetivamente tributado da receita do contribuinte, como exposto
acima, foram consideradas as exclusões de custos agregados, com a utilização da
relação “Base de Cálculo de Pis e Cofins/Receita Tributável”. Assim as
devoluções passíveis de configurarem base de cálculo dos créditos de Pis e
Cofins, ficaram conforme especificado no quando abaixo:

De acordo com a Fiscalização, não houve divergências quanto às operações de
devolução, mas sim quanto ao crédito tomado nessas operações, visto que a Recorrente
se apropriou de valores de crédito superiores àqueles vinculados à saída/venda dos
produtos, conforme bem esclarecido no exemplo do Fisco.
Isso ocorreu em razão da peculiaridade da atividade da Recorrente, na qual, nas
operações de vendas, é possível deduzir de seu faturamento as receitas não tributáveis,
os repasses aos associados, bem como dos custos agregados. Portanto, não há respaldo
legal para, nas devoluções de vendas, o cálculo do crédito recair sobre essas devoluções
deduzindo-se apenas as operações com alíquota zero, conforme fez a Recorrente.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

Vale lembrar que a reapuração acima, em nada afetou o crédito sujeito a ressarcimento
do PER/DCOMP sob análise, visto que, para este crédito, não houve glosa fiscal em
razão das devoluções de vendas, uma vez que, para as vendas de bens que são tributados
à alíquota de 0%, a devolução destes não podem, por óbvio, gerar crédito.
Logo, não há impropriedade do procedimento fiscal quanto à reapuração dos créditos
das contribuições (dedutíveis) sobre as devoluções.
II.6
Regime de aproveitamento de crédito das contribuições do PIS/Cofins no
caso de não incidência
Diz a Recorrente que possui créditos fiscais e pretende o ressarcimento. Tais créditos
são oriundos de operações, dentro do ciclo produtivo, onde ela se dirige ao mercado
para adquirir insumos para disponibilizar para os cooperados e utilizar com a produção
deles mesmos; efetua gastos com energia elétrica a fim de beneficiar e industrializar a
produção, para depois disso coloca-la no mercado em condições de competitividade;
fretes para deslocar a produção dos cooperados até a sua sede ou, mesmo, levar os
insumos e demais matérias necessários para os sócios produzirem etc.
Afirma que o ato cooperativo não configura hipótese de incidência tributária para o
PIS/Cofins, conforme entendimento do STJ (REsp no 749.345-RS), que reconheceu a
isenção da Cofins às cooperativas, sem fazer distinção acerca de sua natureza jurídica,
encontrando-se a matéria afetada naquela Corte, para que, através do procedimento dos
recursos repetitivos, aguarde-se o julgamento uniformizador.
Cita doutrina acerca da não incidência do PIS e Cofins sobre atos cooperativos.
Analiso.
Não vejo pertinência das supracitadas alegações na análise do presente caso.
Como bem pontuado pela DRJ, a discussão sobre ato cooperativo é irrelevante, pois
somente são passíveis de geração de créditos da contribuição as aquisições efetuadas
junto a não associados, conforme art. 23, I e II, da Instrução Normativa SRF no 635, de
24/03/2006.
Ademais, o presente processo não envolve Auto de Infração em que teria havido
tributação sobre os citados atos cooperativos, mas, sim, Pedido de Ressarcimento de
créditos da Cofins Não-Cumulativa decorrentes de aquisições no mercado interno
vinculados a receitas não tributadas no mercado interno.
Não houve, assim, influência no trabalho fiscal de débitos porventura existentes sobre
os aludidos atos cooperativos.
Inclusive, a própria Fiscalização deixou claro no Relatório Fiscal, que os valores
declarados pela Recorrente no Dacon a título de base de cálculo das contribuições estão
corretos, conforme a seguir (destaques acrescidos):
2.2 - DOS DÉBITOS
[...]
2.2.6 Diante do exposto, efetuadas as verificações relatadas acima, e embora se constate
algumas divergências entre as receitas lançadas nos Livros Razão e aquelas
consideradas nos Dacons e planilhas apresentadas, no contexto, estas divergências não
são relevantes, haja vista a existência de saldos de créditos presumidos a serem
compensados com eventuais aumentos de débitos de Pis/Cofins, o que nos leva a
concluir que os valores que compõem a base de cálculo das contribuições para o Pis e
da Cofins declarados no DACON estão corretos, conforme os dados disponíveis.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

Igualmente, não foram encontradas pela Fiscalização incorreções atinentes às exclusões
específicas e aos créditos presumidos de sua atividade, consoante trechos a seguir
(destaques acrescidos):
2.3 - DAS EXCLUSÕES ESPECÍFICAS
[...]
2.3.4 O presente contribuinte segrega suas exclusões em dois itens, “Repasses a
cooperados” e “Custos agregados”. Os valores excluídos a título de repasses aos
cooperados são os valores pagos aos cooperados pelo recebimento do leite in natura (o
cálculo do repasse é efetuado pelo total do valor do leite recebido/adquirido de
cooperados, subtraído do valor correspondente ao leite utilizado em produtos vendidos
de alíquotas zero ou suspensão, uma vez que estes já são excluídos do faturamento do
Pis e da Cofins). Já os custos agregados, escriturado principalmente na conta no
00039201.00001 (Dispêndios dos produtos vendidos) se referem aos custos das vendas,
aos quais são adicionados os dispêndios na comercialização e subtraídos dos referidos
custos do leite. Estes custos são excluídos na proporção do leite recebido/adquirido de
cooperado, não sendo verificadas incorreções neste procedimento.
2.4 - DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS
[...]
2.4.2 No caso presente o contribuinte apura os seus créditos presumidos sobre 60% do
total do leite que utiliza.
2.4.3 No tocante à correção da apuração dos créditos presumidos, a verificação consistiu
em confrontar os valores informados nas memórias de cálculo, os créditos constantes
nos respectivos DACONs, os valores encontrados com base nos arquivos magnéticos
apresentados e as respectivas notas fiscais lançadas nos livros de entradas, não sendo
constatadas incorreções neste procedimento.
[...]
Logo, não há razões que justifiquem as alegações da Recorrente nesta parte de seu
Recurso Voluntário, pois o Fisco considerou em seus trabalhos justamente aquilo que a
Recorrente ofertou como informações para apuração a base de cálculo dos débitos das
contribuições.
II.7
Pedido alternativo ao pedido de reconhecimento do ato cooperativo como
caso de não-incidência tributária: manutenção dos créditos em virtude das
isenções decorrentes das exclusões da base de cálculo
Aduz a Recorrente que, em virtude do art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001, e do art. 17 da Lei no 10.684, de 30/05/2003, detém a possibilidade de
efetuar diversas exclusões da base de cálculo das contribuições, caracterizadas por
receitas vinculadas aos atos cooperativos, as quais são verdadeiros casos de não-
incidência, passíveis de ressarcimento.
Traz julgado do STF (RE 174478, envolvendo o ICMS), a fim de corroborar sua tese de
que as referidas exclusões da base de cálculo das contribuições propiciam valores
creditórios para que a cooperativa venha a compensar.
Portanto, pleiteia a Recorrente direito aos créditos decorrentes das exclusões da base de
cálculo autorizadas pelo art. 15 da citada MP.
Aprecio.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

Faço remissão às razões constantes do tópico antecedente para apreciar esta parte do
Recurso Voluntário, uma vez que a Recorrente busca aqui, novamente, obtenção de
direito creditório decorrente dos mencionados atos cooperativos.
Ademais, destaco que a Fiscalização levou em conta nos seus trabalhos toda a legislação
citada pela Recorrente, nos termos em que, inclusive foi pleiteado por ela em Dacon,
conforme trechos do Relatório Fiscal a seguir (destaques acrescidos):
2.3 - DAS EXCLUSÕES ESPECÍFICAS
2.3.1 Em que pese o disposto na legislação colacionada acima, no caso presente, por se
tratar de cooperativa, faz-se necessário observar disposição específica que trata da
apuração das contribuições para o Pis e Cofins desta espécie de contribuinte, em
específico, o artigo 15 da Medida provisória Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, in verbis:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV
-
as
receitas
decorrentes
do
beneficiamento,
armazenamento
e
industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos.
2.3.2 As exclusões acima citadas foram regulamentadas, e acrescidas, pela
IN/SRF no 247/2002 (com alterações), que dispõe:
Art. 33. As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo
das contribuições, podem excluir da receita bruta o valor:
I – repassado ao associado, decorrente da comercialização, no mercado interno,
de produtos por eles entregue à cooperativa, observado o disposto no § 1o;
II – das receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III – das receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV – das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;
V – das receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos; e
VI – das sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da
destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

Técnica Educacional e Social, previstos no art. 28 da Lei no 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
§ 1o Para fins do disposto no inciso I do caput:
I – na comercialização de produtos agropecuários realizada a prazo, a
cooperativa poderá excluir da receita bruta mensal o valor correspondente ao
repasse a ser efetuado ao associado;
e
II – os adiantamentos efetuados aos associados, relativos à produção entregue,
somente poderão ser excluídos quando da comercialização dos referidos
produtos.
[...];
§ 5o A sociedade cooperativa que fizer uso de qualquer das exclusões previstas
neste artigo contribuirá, cumulativamente, para o PIS/Pasep sobre a folha de
salários.
[...];
§ 7o As sociedades cooperativas de produção agropecuária poderão excluir da
base de cálculo, os valores: (Incluído pela IN SRF 358 , de 09/09/2003 )
I - de que tratam os incisos I a VI do caput; (Incluído pela IN SRF 358 , de
09/09/2003)
II - dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando de sua
comercialização. (Incluído pela IN SRF 358 , de 09/09/2003)
[...];
§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário os dispêndios pagos
ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra, encargos sociais, locação,
manutenção, depreciação e demais bens aplicados na produção, beneficiamento
ou acondicionamento e os decorrentes de operações de parcerias e integração
entre a cooperativa e o associado, bem assim os de comercialização ou
armazenamento do produto entregue pelo cooperado. (Incluído pela IN SRF 358
, de 09/09/2003)
[...];
§ 11. A exclusão permitida às demais sociedades cooperativas limita-se aos
valores destinados à formação dos fundos previstos no inciso VI do caput.
(Incluído pela IN SRF 358 , de 09/09/2003)
§ 12. O disposto nos §§ 7o, 8o e 11 aplica-se a fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de novembro de 1999. (Incluído pela IN SRF 358 , de 09/09/2003)
2.3.3 Como visto, o contribuinte, como cooperativa de produção agropecuária,
para apurar a base de cálculo do Pis e Cofins, devidos sobre o faturamento do
estabelecimento produtivo, pode efetuar importantes exclusões, sobretudo a
título de custos agregados.
2.3.4 O presente contribuinte segrega suas exclusões em dois itens, “Repasses a
cooperados” e “Custos agregados”. Os valores excluídos a título de repasses aos
cooperados são os valores pagos aos cooperados pelo recebimento do leite in
natura (o cálculo do repasse é efetuado pelo total do valor do leite
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2010-65

recebido/adquirido de cooperados, subtraído do valor correspondente ao leite
utilizado em produtos vendidos de alíquotas zero ou suspensão, uma vez que
estes já são excluídos do faturamento do Pis e da Cofins). Já os custos agregados,
escriturado principalmente na conta no 00039201.00001 (Dispêndios dos
produtos vendidos) se referem aos custos das vendas, aos quais são adicionados
os dispêndios na comercialização e subtraídos dos referidos custos do leite. Estes
custos são excluídos na proporção do leite recebido/adquirido de cooperado, não
sendo verificadas incorreções neste procedimento.
Logo, infundada esta parte do Recurso Voluntário.
Diante de todo o exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital